Tribunal: TJDFT
Processo: 0018428-12.2015.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EMBASAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, a simples menção ao silêncio do réu de forma absolutamente retórica, como nos autos, não tem o condão de anular o julgamento.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. Existentes provas das qualificadoras do motivo fútil, na medida em que há versão indicando que a morte foi causa por discussão prévia entre réus e vítima, na qual ela deu um tapa na cara de um deles, e do emprego de meio cruel, em razão da utilização de golpes de pedras e um bloco de concreto sobre a cabeça da vítima, inviável a anulação do julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
6. Tratando-se de homicídio duplamente qualificado, correta a utilização de uma das qualificadoras para o incremento da pena-base enquanto a outra qualifica o crime. Dessa forma, incabível a fixação da pana-base no mínimo legal, não obstante o apelante seja primário e portador de bons antecedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido.